Tribunal: TJMT
Processo: 1022014-20.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022014-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GILMAR CAMPOS SILVA - CPF: 205.981.491-04 (APELANTE), GILMAR CAMPOS SILVA FILHO - CPF: 006.388.841-60 (APELANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), JAMILE OLIVEIRA DE CARVALHO SILVA - CPF: 148.917.117-79 (APELANTE), RAPHAELA PADILHA FONTOURA SILVA - CPF: 724.181.841-53 (APELANTE), TALITA OLIVEIRA DE CARVALHO SILVA - CPF: 058.695.857-67 (APELANTE), LUCIA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 229.852.801-25 (APELADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), AGNALDO DE CASTILHO MOZER JUNIOR - CPF: 029.686.091-30 (ADVOGADO), ALLAN ALBERTH DA SILVA MARCHI - CPF: 053.855.561-06 (ADVOGADO), GILMAR CAMPOS SILVA - CPF: 205.981.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. INCAPACIDADE COMPROVADA.

DEPENDÊNCIA TOTAL. ESCOLHA DO CURADOR.
OBSERVÂNCIA AO
MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. COMPANHEIRA
.
CUIDADOS INTEGRAIS. FILHOS
. I
NTERESSE PATRIMONIAL. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE SEM COMPROVAÇÃO. GASTOS COMPATÍVEIS COM QUADRO DE SAÚDE. FISCALIZAÇÃO PERMANENTE. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra
a
sentença que julgou procedente
a demanda para decretar
a curatela e nomea
r
a companheira como curadora definitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a sentença padece de vício de fundamentação; (
ii
) se houve decisão surpresa com cerceamento de defesa; (
iii
) se a curadora deve ser destituída por má gestão; e (
iv
) se o filho deve ser nomeado curador definitivo.

III. Razões de decidir

3. Sentença devidamente fundamentada, com análise de laudos médicos, estudos psicossociais por equipe multidisciplinar, audiência de entrevista e manifestações do Ministério Público. Fundamentação contrária aos interesses da parte não se confunde com ausência de motivação.

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento quando o processo tramita por mais de quatro anos, com ampla produção probatória, incluindo estudos por equipe multidisciplinar em atendimento ao art. 753, §1º, do CPC/15, com observância do contraditório e ampla defesa.

6. Incapacidade comprovada por prova técnica idônea. Curatelado com enfermidade neurodegenerativa, crônica, progressiva e irreversível, com dependência total, necessitando de
home
care
, traqueostomia, gastrostomia e medicamentos de alto custo.

7. A curatela deve atender ao melhor interesse do curatelado (art. 755, §1º, do CPC/15 e art. 1.775 do CC).

8. Alegações de irregularidade sem prova concreta não justificam destituição. Prestação de contas analisada pelo Ministério Público, com manifestação pela regularidade. Gastos compatíveis com quadro de saúde. Eventuais irregularidades devem tramitar em autos apartados, com fiscalização permanente (art. 1.781 do CC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Fundamentação contrária aos interesses da parte não se
confunde com ausência de motivação.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento com ampla produção probatória por equipe multidisciplinar, em atendimento ao art. 753, §1º, do CPC/15, com observância do contraditório.

3. A curatela deve atender ao melhor interesse do curatelado (art. 755, §1º, do CPC/15).
Deve ser mantida
c
ompanheira que presta cuidados integrais e demonstra vínculo afetivo atende melhor aos interesses do incapaz do que filhos com interesse predominantemente patrimonial.

4. Alegações de irregularidade sem prova concreta não justificam destituição. Eventuais irregularidades devem tramitar em prestação de contas apartada, com fiscalização
permanente.
-

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.076.641/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/4/2024; STJ, REsp 1.515.701/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2/10/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILMAR CAMPOS SILVA FILHO, JAMILE OLIVEIRA DE CARVALHO SILVA, RAPHAELA PADILHA FONTOURA SILVA e TALITA OLIVEIRA DE CARVALHO SILVA

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
/
MT,
nos autos da
Ação de
Curatela
n
º

1022014-20.2021.8.11.0041
,
que julgou
procedente a demanda, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para decretar a curatela de
GILMAR CAMPOS SILVA,
nomeando como sua curadora definitiva
LUCIA MARTINS DE ALMEIA

(ID
320828593
).

O
s recorrentes, na qualidade filhos do curatelado, interpuseram o presente
recurso
alegando em suas razões
(ID
320828603
)
, preliminarmente, a necessidade de anulação da sentença por vício de fundamentação por não ter sido apreciada de forma efetiva a tese de abuso do exercício de curatela
, incorrendo em violação aos
arts
.
11, 489, inc
i
s
os
III e IV, 1.022, inc
iso
II,
todos do CPC
e
aos
arts
. 5º, inc
isos
LIV e LV e 93, inc
iso
X, da CF
/88
.

Ainda em preliminar, alegam a necessidade de anulação da sentença por decisão surpresa e cerceamento de defesa, sustentando que não foram intimados para se manifestar sobre a realização de perícia médica obrigatória, o que viola os
arts
.
9º, 10, 357 e 369 do CPC
.

No mérito, defendem a
necessidade de
reforma da sentença para que a curadora seja destituída por má gestão
,

com nomeação d
o filho
GILMAR CAMPOS SILVA FIRLHO
seu curador definitivo.

Alternativamente, requerem a delimitação da curatela apenas aos atos patrimoniais relevantes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
320828607
0).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Dr
a
.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opina pela rejeição da
s
preliminar
es
arguida
s
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID339296384)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Preliminar –
Vício de Fundamentação

por omissão quanto
à

tese de abuso no exercício da curatela

Conforme relatado,
os apelantes alegam
, preliminarmente,
que a sentença padece de vício insanável de fundamentação, por não ter enfrentado a tese de abuso no exercício da curatela, incorrendo em violação aos
arts
. 11, 489, incisos. III e IV, 1.022, inciso II, todos do CPC e
arts
. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso X, da CF/88
.

Ocorre que, analisando detidamente os autos
,
constata-se que
razão
não assiste aos apelantes.

Isso porque, a
sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada
, tendo o juízo singular analisado minuciosamente o
s

documentos
médico
s
que atest
am
ser o curatelado portador de patologia incapacitante
crônico-degenerativa progressiva, permanente e irreversível identificada pelo CID G31.0 (ID
320827894
e ID
320828399
).

Os laudos confeccionados
ao longo do trâmite processual
pela equipe multidisciplinar do juízo comprovam que os filhos reconhecem a união estável entre o genitor e sua curadora
há
aproximadamente 20 (vinte) anos, além de reconhecerem a incapacidade do curatelado diagnosticado com Afazia Progressiva Primária

(ID
320828404
;

320828448
;
320828452
;
320828459
e;
320828507
)
.

O laudo de ID 320828507
também comprova que a curadora vem cuidando adequadamente do curatelado, dando
-lhe
toda a assistência necessária, havendo manifestação expressa da equipe técnica do juízo em favor da decretação da
curatela
de
GILMAR CAMPOS SILVA
e
nomeação de sua companheira
LUCIA MARTINS DE ALMEIDA
como
curadora
, conforme trecho a seguir:

“[...]
Diante do estudo psicossocial realizado, foi verificado in loco, que o requerido, Sr. Gilmar, está diagnosticado com CID 10: G31 – outras doenças degenerativas do sistema nervoso não classificada em outra parte.

No momento da visita, o curatelado encontrava-se com cuidados básicos de higiene pessoal, sob manutenção dos medicamentos, a cama é hospitalar e há um cilindro de oxigênio para emergência, faz uso de fralda geriátrica, está sendo alimentado através de gastrostomia - GTT e a traqueostomia, não comunica e não se locomove, mas escuta quando fala com ele, na residência junto com o Sr. Gilmar estava a requerente Sra. Lúcia
e a cuidadora Sra.
Marilce
; curatelado está sendo acompanhado pela equipe Home
Care
: uma nutricionista uma vez ao mês; fisioterapia todos os dias da semana; médico, uma vez na semana; enfermeiro, uma vez na semana.

O apartamento onde reside o requerido e a requerente, Sra. Lúcia, no momento da visita, encontrava-se arejado, higienizado, organizado, com móveis conservados, apresentando conforto para os residentes, principalmente ao requerido.

Quanto aos requerentes, Sr. Gilmar Filho, Sra. Raphaela, Sra. Talita, Sra. Jamile, mediante estudo realizados, no momento do atendimento presencial e via chamada de vídeo, estavam conscientes, discursaram com clareza e coesão entre uma fala e outra, apresentaram bem tanto físico, quanto emocionalmente.

Na oportunidade, todos mencionaram que não é justo a requerente, Sra. Lúcia, ficar administrando a aposentadoria do genitor, como também, segundo a fala deles, disfrutar de regalias, acham eles também têm direitos. Assim, as requerentes, Sra. Raphaela, Sra. Talita e Sra. Jamile entraram com processo na Justiça, em apoio, ao irmão Gilmar Filho, que pleiteia a curatela compartilhada, com a requerente, Sra. Lúcia para que ele (o irmão) possa gerenciar a parte financeira, e ela (Sra. Lucia) fique com a organização da casa, da cuidadora e das técnicas de enfermagem. Todos os requerentes filhos do Sr. Gilmar, foram unânimes em discursar que o genitor, sempre os ajudou financeiramente, e que ele (requerido), ia gostar que a Sra. Lúcia, continuasse a financiá-los com os gastos de seus descentes (filho, filha e neta). Deixaram cientes que também pleiteiam a curatela compartilhada, para fiscalizar o tratamento do genitor, se está sendo bem assistido pela requerente Sra. Lúcia.

Quanto ao requerente Gilmar Filho, confirmou o que foi
discursado pelas suas irmãs, disse que não quer transferência de curatela, mas apenas, o número da conta do Banco e a senha para que ele possa gerenciar a aposentadoria de seu genitor, como também fiscalizar o tratamento, se está sendo de acordo com as ordens médica.

Quanto a parte requerente Sra. Lucia, em atendimento, disse que não quer compartilhar a curatela, porque sabe que os filhos estão apenas com interesse financeiro, e que ela é dependente economicamente, pois deixou de trabalhar, para cuidar do esposo doente. Queixou-se que é pressionada pelo requerente Sr. Gilmar Filho, a pagar uma pensão vultosa para todos eles, pois em última audiência, ela disse que os ajudava, mas não houve nenhum acordo em juízo.

Portanto, diante da visita, observações e escuta ativa, esta Equipe Técnica, sugere a Vossa Excelência, não ser favorável a curatela compartilhada com o requerente Sr. Gilmar Filho, pois observa-se que filho e filhas nunca moraram com o curatelado, todos informaram que foram criados pela família materna, e duas delas, Sra. Thalita e Sra. Jamile, não moraram e não foram criadas em Cuiabá/MT. Outra questão observada foi que eles (filho e filhas) não fizeram nenhum movimento em relação às escalas de plantões, para assistir o genitor em sua doença; a Sra. Raphaela alega que não tem tempo, porque trabalha muito e cuida da avó materna de 83 anos de idade, o qual segundo seu relatou, foi criada por ela; e Sr. Gilmar Filho é representante comercial, sua vida profissional depende de viagens.

Percebe-se também, que os requerentes filho e filhas do Sr. Gilmar, não poderiam pressionar a requerente Sra. Lucia, a pagar uma pensão vultosa, pois todos são maiores de idade, saudáveis, graduados e pós-graduados.
[...].”

Extrai-se ainda do ID 320828476 que o juízo condutor do feito

realizou audiência por vídeo conferência para constatar a situação do curatelado
, inexistindo a alegada violação ao art. 753 do CPC, somado ao fato de que os documentos médicos e os laudos confeccionados pela equipe multidisciplinar do juízo foram conclusivos em indicar de forma inequívoca a incapacidade do curatelado (
IDs

320827894
;
320828399
;
320828404
;

320828448
;
320828452
;
320828459
e;
320828507
).

Ademais, devidamente analisadas pelo juízo a prestação de contas apresentada pela curadora no ID
320828484
e os documentos que a instruíram, a impugnação à prestação de contas apresentada pelos apelantes no ID
320828498
e as sucessivas manifestações do Ministério Público
, especialmente o parecer de ID 320828499 e ID
320828516
haja vista a manifestação do
parquet
favorável
à
prestação de contas
, ressaltando que eventual litígio sobre essa questão seja discutida em autos apartados, além de se manifestar pe
la procedência da demanda
.

Assim, constata-se que a sentença exp
ô
s de forma clara e lógica as razões
que levaram ao reconhecimento da incapacidade do curatelado e à manutenção da companheira como curadora definitiva.

Também não prospera a alegação de omissão com relação
à
tese de abuso no exercício da curatela
, pois verifica-se dos autos que o juízo condutor do feito
enfrentou expressamente a questão, determinando que a prestação de contas tramitasse em autos apartados,
conforme trecho da sentença a seguir (ID
320828593
):

“[...]
Na busca de um consenso entre a companheira e os filhos, foi determinada a prestação de contas nestes autos que, por fim, apenas, causou tumulto processual e o retardamento da prestação jurisdicional quanto ao pedido de curatela.

É por isso que, a prestação de contas deverá tramitar em autos apartados, observando-se, no que couber, o disposto no art. 550 e seguintes do CPC e, ao final, se verificada a malversação dos recursos, poderão os
interessados promover ação de substituição de curador para que assumam os cuidados e a administração da renda do
curatelando
.
[...].”

Assim, constata-se que houve pronunciamento expresso sobre a questão não havendo que se falar em omissão ou qualquer outro vício processual
.

Além disso, a
fundamentação contrária aos interesses
dos apelantes
não se confunde com ausência de motivação
a ensejar
a nulidade
da decisão como pretendido, tratando a questão de mera
discordância quanto ao mérito da
sentença
.

Rejeito
, pois,
a
preliminar
de vício de fundamentação por omissão quanto
à
tese de
abuso no exercício da curatela
.

2. Preliminar – Decisão Surpresa com Cerceamento de

Sem razão os apelantes.

Extrai-se dos autos que o processo tramitou por mais de quatro anos, com ampla instrução probatória e observância plena do contraditório e da ampla defesa.

Foram produzidos laudos médicos atestando a incapacidade do curatelado, estudos psicossociais realizados por equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais e psicólogos com constatação
in loco
de seu estado de saúde, foi realizada audiência de entrevista do curatelado, houve a prestação de contas pela curadora, os apelantes foram devidamente intimados apresentando impugnação à prestação de contas
.

Ademais,
a Defensoria Pública
,
como curadora especial
,
apresentou manifestação e o Ministério Público participou ativamente do feito com a juntada de diversos pareceres em todas as fases processuais
(
IDs

320827894
;
320828399
;
320828404
;

320828448
;
320828452
;
320828459
;
320828507
;
320828484
;
320828498
; 320828499 e;
320828516
)
.

Quanto à alegada ausência de perícia médica, o art. 753 do CPC/15
estabelece:

"Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. § 1º A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar."

No caso dos autos, foram realizados múltiplos estudos por equipe multidisciplinar, que avaliaram não apenas a capacidade
do curatelado,
mas também os aspectos psicológicos e sociais, atendendo plenamente à exigência legal.

O estudo psicossocial de ID 67344427
, confeccionado em 05/10/2021,
consigna:

"Em entrevista com o interditado o
Sr.º
Gilmar Campos Silva, se manteve sentado em uma poltrona ao lado da Sr.ª Lucia, o interditado tem uma boa aparência cor morena, olhos pretos, cabelos pretos, no momento da entrevista estava bem cuidado roupas limpas cabelos penteados barba feita.

Em atendimento formulamos perguntas para que o
Srº
Gilmar interagisse no atendimento, porém não foi possível pois ele não faz uso da linguagem oral expressiva;

Era visível
as sequelas ocasionadas pela doença afazia
sendo progressiva que paralisou a coordenação motora, faz uso de cadeira de roda, depende de terceiros para realizar a higiene pessoal e alimentação no momento se encontra incapacitado para gerir sua vida social e civil

(...)

Ressalto que em atendimento evidenciamos que o interditado é
portador da doença afazia progressiva primaria (Cid G 31), que ocasionou sequelas visíveis na coordenação motora, o interditado não faz uso da linguagem oral expressiva, não tem coordenação motora para assinar documentos, depende de terceiros para auxiliar as práticas dos atos da vida civil, na medida em que não consegue realizar as atividades da vida social sozinho, toma remédios controlados conforme prescrição médica, tem acompanhamento com equipe multidisciplinar."

O estudo mais recente, realizado em 28/01/2024, confirma a evolução do quadro do curatelado, conforme trecho abaixo transcrito (ID 140389070):

"Diante do estudo psicossocial realizado, foi verificado in loco, que o requerido, Sr. Gilmar, está diagnosticado com CID 10: G31 – outras doenças degenerativas do sistema nervoso não classificada em outra parte.

No momento da visita, o curatelado encontrava-se com cuidados básicos de higiene pessoal, sob manutenção dos medicamentos, a cama é hospitalar e há um cilindro de oxigênio para emergência, faz uso de fralda geriátrica, está sendo alimentado através de gastrostomia - GTT e a traqueostomia, não comunica e não se locomove, mas escuta quando fala com ele, na residência junto com o Sr. Gilmar estava a requerente Sra. Lúcia e a cuidadora Sra.
Marilce
; curatelado está sendo acompanhado pela equipe Home
Care
: uma nutricionista uma vez ao mês; fisioterapia todos os dias da semana; médico, uma vez na semana; enfermeiro, uma vez na semana."

Assim, evidente que a incapacidade se encontra amplamente comprovada por prova técnica idônea, realizada por equipe multidisciplinar,
corroborado pelos documentos médicos aportados aos autos,
em plena conformidade com o art. 753, §1º, do CPC/15.

Além disso,
o art. 371 do CPC estabelece que
o
livre convencimento motivado do juiz (art. 371, CPC/15) permite que julgue com base nas provas existentes
nos autos
quando
encontrar-se
suficientemente instruído, não havendo cerceamento de defesa
com relação a produção de provas como alegam os apelantes
.

A alegação de que não foram
intimados para se manifestar sobre documentos
aportados aos autos pela curadora apelada também não prospera, pois extrai-se dos andamentos processuais que houve a devida intimação para a realização dos atos processuais, manifestando-se
sucessivas vezes ao longo do processo
, com observância plena ao contraditório, como comprovam as peças aportadas nos movimentos de
IDs

320828381;
320828498; 320828517; 320828560; 320828596 e; 320828603
.

Portanto,
rejeito
a preliminar
.

3. Mérito

Da Suposta Necessidade de Destituição da Curadora

O
s apelantes sustentam a necessidade de destituição da curadora por má gestão com a nomeação do filho
GILMAR CAMPOS SILVA FILHO
para o encargo.

Entretanto,
devidamente comprovada a
enfermidade neurodegenerativa, crônica, progressiva e irreversível, que compromete gravemente suas funções cognitivas
do curatelado, atualmente com 67 (sessenta e sete anos) de idade, diagnosticado com o Cid G31
, não
há
n
os autos elementos que demonstrem a má gestão da curadora nomeada a desabonar a sua conduta como sustentam os apelantes.

Em que pese a alegação dos apelantes de que a curadora teria praticado atos irregulares como empréstimos, transferências, saques, gastos em loja de departamento, alienação de um imóvel para aquisição de outro e a aquisição de um
veículo em nome próprio, não há documentos aptos a comprovar tais alegações, tampouco a justificar a reforma da sentença neste ponto.

Isso porque, a curadora apresentou prestação de contas (ID
320828484
), juntando extratos bancários, comprovantes de despesas médicas, notas fiscais, recibos de pagamento de cuidadoras e demais documentos, os quais foram devidamente impugnados pelas apelantes, todavia
,
o Ministério Público e o juízo condutor do feito entenderam que a gestão do patrimônio do curatelado se
encontrava regular (ID
320828499
e ID
320828534
).

Há que se mencionar
ainda que, apesar de a aposentadoria do curatelado como Tenente Coronel da PM ser significativa
,
seus ga
s
tos também são elevados e compatíveis com seu quadro de saúde, pois necessita de cuidados
integrais em regime de
home
care
, encontra-se traqueostomizado e com gastrostomia, necessita de equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista), necessita de cuidadora em tempo integral, necessita de medicamentos de alto custo e necessita de equipamentos hospitalares (cama hospitalar, cilindro de oxigênio)
, conforme amplamente comprovado nos autos
.

Assim, verifica-se que a curadora logrou êxito em demonstrar que os gastos apo
n
tados pelos apelantes são decorrentes do atual quadro de saúde do curatelado, inexistindo a demonstração, ainda que mínima, do suposto desvio de recursos ou danos ao patrimônio do curatelado
, somado ao fato de que as alegações dos apelantes são genéricas e desacompanhadas de provas aptas a corroborar suas alegações
.

Há que se mencionar ainda que a curatela se sujeita
à
fiscalização permanente do Poder Judiciário e do Ministério Público mediante prestação de contas periódicas e
,
havendo eventuais irregularidades
,
estas podem apuradas e sancionadas a qualquer tempo, inclusive com a destituição do curador.

Diante de todo o exposto conclui-se que a s
entença encontra-se devidamente fundamentada, baseada em robusto conjunto probatório, em
conformidade com a legislação aplicável, respaldada pelo parecer
ministerial
e orientada pelo melhor interesse do curatelado
, tendo sido comprovado nos autos que
a manutenção da companheira como curadora definitiva constitui a medida que melhor atende aos interesses do
incapaz
, assegurando-lhe proteção integral, continuidade dos cuidados e preservação de sua dignidad
e, pois convive com ele e lhe presta os cuidados integrais, demonstrando a existência de vínculo afetivo e dedicação.

Assim, qualquer questão patrimonial deve ser adequadamente apurada
em prestação de contas apartada, com contraditório específico e fiscalização do Ministério Público.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,

nego
provimento
ao recurso
, sem honorários recursais em razão do não preenchimento dos requisitos ensejadores da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026